Tribunal: STF
Processo: ARE 1467874
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor Temporário. Contrato nulo. Adicional noturno. Reexame de provas e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nº 279 e 454 do STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão o qual reformou parcialmente sentença de improcedência.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o material probatório constantes dos autos e as cláusulas contratuais aplicadas ao caso, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 454/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.